Tribunal: TJDFT
Processo: 0704873-23.2025.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGRESSÃO ATUAL/IMINENTE. REAÇÃO DESPROPORCIONAL. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. EXCESSO EXCULPANTE. INVIABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas infrações penais praticadas em âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente se confirmada por outros elementos de prova.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica, a partir de conjunto probatório harmônico, notadamente das declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelos demais elementos constantes dos autos, mantém-se a condenação.
3. Para a configuração da legítima defesa é imprescindível que haja uma agressão injusta, atual ou iminente, que haja o uso moderado dos meios e que não haja excesso culposo ou doloso, circunstâncias não demonstradas pela ré.
4. O excesso exculpante pressupõe a configuração prévia de legítima defesa – o que não ocorreu - e exige situação concreta que torne inexigível conduta diversa. Conflitos ou desentendimentos anteriores, ainda que evidenciem relação conturbada, não justificam a prática de atos violentos desproporcionais.
5. A inexigibilidade de conduta diversa só deve ser admitida em situações excepcionais, ou seja, quando ao autor do crime não restar outra opção senão a de praticar o comportamento vedado por lei, o que não é a situação dos autos.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia, tendo a vítima ratificado tal pedido.
6.1 Montante indenizatório estipulado na origem condizente com as peculiaridades do caso.
7. Recurso conhecido e não provido.